Tribunal: TJBA
Processo: 0374856-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374856-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PEREIRA NERI

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

G

DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observado como parâmetro a taxa média de mercado para a época e espécie de contrato, os quais não são superiores na espécie. Válida é a capitalização mensal quando expressamente pactuada e na ocasião em que a previsão de taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, caso dos autos.

II – A cobrança de tarifas bancárias referentes à avaliação do bem dado em garantia, registro do contrato, e inserção de gravame, assim como a tarifa de cadastro, possui validade, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e não se configure onerosidade excessiva.

III - É ilícita a exigência de tarifas referentes a serviços prestados por terceiros sem a sua especificação, ou com onerosidade excessiva, impondo a restituição dos valores indevidamente exigidos.

IV – Evidenciada a cobrança indevida pela despesa denominada “Serv. Correspondente prestado a FINANCEIRA”, sem a devida especificação e com valor excessivamente oneroso, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a parte ré à restituição simples do valor correspondente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0374856-24.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ROBERTO PEREIRA NERI e como
Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA